Tribunal: TJPA
Processo: 0020405-16.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020405-16.2017.8.14.0028

APELANTE: GONCALO RIBEIRO DE AGUIAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO COM MOTOCICLETA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. OMISSÃO DE SOCORRO. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação criminal interposta por Gonçalo Ribeiro de Aguiar contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou a 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 2 meses e 18 dias de suspensão da habilitação, pela prática do delito do art. 302, §1º, III, do CTB. O recorrente requer absolvição por atipicidade da conduta, o afastamento da majorante da omissão de socorro, a redução da pena de prestação pecuniária e a exclusão da suspensão da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta do acusado configurou quebra do dever de cuidado objetivo e previsibilidade do resultado; (ii) estabelecer se houve omissão de socorro apta a justificar a majorante do art. 302, §1º, III, do CTB; (iii) avaliar a proporcionalidade da pena de prestação pecuniária; e (iv) examinar a legalidade da imposição da pena de suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A culpa do acusado se configura pela invasão de via preferencial, desrespeitando o direito de passagem da vítima e assumindo o risco de colisão, o que caracteriza imprudência e quebra do dever de cuidado objetivo. 4. A previsibilidade do resultado se comprova pelo próprio interrogatório do réu, que afirmou ter visto a vítima na via preferencial e acreditado que conseguiria cruzá-la antes da passagem da motocicleta. 5. A omissão de socorro resta demonstrada pelos depoimentos testemunhais, que indicam que o réu deixou o local do acidente sem prestar assistência à vítima, reforçando a incidência da majorante prevista no art. 302, §1º, III, do CTB. 6. A pena de prestação pecuniária foi fixada considerando não apenas a condição econômica do réu, mas também a gravidade do delito e o dano causado, sendo proporcional e adequada à finalidade retributiva e preventiva da sanção. 7. A pena de suspensão da habilitação decorre de previsão legal e de política criminal adotada pelo legislador, sendo medida aplicável e justificada diante da conduta imprudente do réu na direção de veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A invasão de via preferencial, resultando em colisão com vítima fatal, configura imprudência e quebra do dever de cuidado objetivo, caracterizando culpa na modalidade consciente.

A previsibilidade do resultado se verifica quando o condutor visualiza o risco da colisão e, ainda assim, prossegue na manobra perigosa.

A omissão de socorro se configura quando o agente se evade do local do acidente sem prestar assistência efetiva à vítima.

A fixação da pena de prestação pecuniária deve considerar tanto a condição econômica do réu quanto a gravidade do delito e o impacto da conduta no bem jurídico tutelado.

A pena de suspensão da habilitação decorre de previsão legal e deve ser aplicada quando a conduta do réu demonstra risco à segurança viária.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, §1º, III; CP, art. 45, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no HC 808.996/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer dos recursos e
negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 17 a 24 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 26 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

GONÇALO RIBEIRO DE AGUIAR em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, em 19.07.2024 (Num. 24841455), nos autos da Ação Penal nº 0020405-16.2017.8.14.0028 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de liberdade, e 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito do art. 302, §1º, III do CTB.

Em suas razões recursais (Num. 24841461), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, requerendo a absolvição do acusado, pela suposta atipicidade de sua conduta, eis que não teria quebrado o dever de cuidado objetivo e ainda ausente a previsibilidade do resultado lesivo, o que excluiria a culpa de sua conduta. Requereu, subsidiariamente, o decote da majorante da omissão de socorro, a redução da pena de prestação pecuniária e, por fim, o afastamento da pena de suspensão ou proibição de obter habilitação.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 24841468, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 24929689.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por ausência de culpa na conduta do acusado.

A defesa requer a absolvição do acusado, pois não teria quebrado o dever de cuidado objetivo, tampouco haveria configuração da previsibilidade do evento danoso, requisitos estes necessários à configuração da culpa e, também, da responsabilização criminal do acusado. Perceba-se, inicialmente, que não é negado pela defesa que o acusado colidiu com a moto da vítima, ocasionando o sinistro que a levou a óbito. A controvérsia diz respeito tão somente ao elemento subjetivo que coloriu sua conduta.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 24841430 - Pág. 2/5), no dia 14.09.2017, por volta das 14:40 horas, a vítima Francisco Rodrigues Silva trafegava em uma motocicleta placa OTV 1036, em um cruzamento no bairro Nossa Senhora de Aparecida, em Marabá/PA, no sentido preferencial, quando foi atingida pelo veículo caminhonete L200, cor prata, placa JTU 2617, conduzido pelo acusado Gonçalo Ribeiro de Aguiar, que desrespeitou a regra de preferência da via em que a vítima seguia. Após o acidente, o acusado evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima, que foi socorrida por mototaxistas, que inclusive tiraram fotos do veículo do acusado. A vítima não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no hospital da cidade. Em sede policial, o acusado confessou o crime, alegando que acreditou que evitaria a colisão.

As condições do óbito da vítima encontram-se provadas por meio do protocolo de entrega de óbito relativo à vítima, de 65 anos, indicando como causa mortis choque hipovolêmico causado por politrauma, trauma abdominal mais traumatismo craniano - Num. 24841436 - Pág. 8/9 e laudo necroscópico da vítima, apontando como causa da morte hemorragia interna, traumatismo craniano, lesão pulmonar, cardíaca e no baço - Num. 24841438 - Pág. 6/7.

No que diz respeito, primeiro, à quebra do dever de cuidado objetivo, friso que não somente por meio do excesso de velocidade a ação de um condutor de veículo automotor se mostra imprudente. Isso porque a ofensa à preferencial de vias também implica imprudência, eis que quebra a confiança nutrida pelo motorista da respectiva via, favorecendo a ocorrência de acidentes. No caso dos autos, a imprudência do acusado encontra-se documentada por meio da perícia de Num. 24841440 - Pág. 1/4, realizada em 26.01.2019, a qual indicou que a preferencial era do motociclista, no momento do acidente e que a velocidade máxima no local seria de 40 km/h;
consignou que não havia sinalização no local e que a visibilidade das duas vias era praticamente nula
.

Não houve perícia para apurar a velocidade em que os dois motoristas dirigiam, porém o conjunto probatório indica que de fato a vítima conduzia em alta velocidade, o que foi dito pelas testemunhas (Rozana Carneiro Cunha - Num. 24841452 e Wallas Santos Leal - Num. 24841453) e pelo acusado, em seu interrogatório (Num. 24841448).

Imperioso ressaltar, todavia, que no âmbito do Direito Penal, diferentemente do que ocorre no âmbito cível, não há compensação de culpas, logo configurada hipótese de culpa concorrente, a culpa da vítima não exclui a culpa do acusado, devendo este responder ainda assim pelo delito praticado (ainda que tal ponto deva ser considerado em sede de dosimetria penal). Nesse sentido, vastos são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE . IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO . INVIABILIDADE. I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'" ( AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023 .) II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.Precedentes .IV - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Juiz de Direito absolveu o paciente, pois "a vítima, consciente do risco ao qual era submetida aceitou-o, bem como não há qualquer elemento que demonstre que o réu conduzia o veículo em velocidade incompatível". Após a apelação do Parquet, o paciente veio a ser condenado pela Corte local, sob o argumento de que "não se admite a compensação de culpas" no direito penal", pelo crime previsto no art . 302, § 1º, III, da Lei n. 9.503/1997, a 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2 . As alegações defensivas acerca da necessidade de a acusação provar a violação do dever de cuidado objetivo, bem como a demonstração de culpa da vítima, com o objetivo de alcançar a absolvição do paciente não podem ser analisadas no âmbito de habeas corpus, ante a evidente necessidade de vedado aprofundamento do conjunto fático-probatório. 3. O argumento do acórdão ora impugnado - de que "não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal" - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" 4. Não há como constatar a plausibilidade do direito tido por violado, seja pela impossibilidade de aprofundamento do conjunto fático-probatório - passo necessário para a absolvição do paciente -, seja pela compatibilidade do fundamento do acórdão impugnado com a jurisprudência desta Corte Superior .5. Agravo regimental não provido.

Sobre a ausência de previsibilidade do evento danoso, o que desnaturaria a culpa, ressalto que não só havia a previsibilidade do dano, como, em verdade, houve a
previsão do dano, o que torna a culpa do acusado consciente, senão vejamos.
Em seu interrogatório judicial, o acusado assim declarou (Num. 24841448), em síntese:

[...] que indagado para o interrogado, sobre de quem era a preferencial, entende que a pessoa tinha que ficar olhando quem vinha; que como
a vítima vinha muito longe, seguiu
, lá tem um capinzão, como estava na L200, e lá não é lugar de correr mesmo, então foi passando;
que a vítima vinha em uns 130, 140 km/h; que quando a vítima chegou perto, se ele tivesse maneirado na carreira, não ia precisar nem frear; que ele vinha ultrapassando e não teria acontecido nada; que a vítima vinha muito veloz e de cabeça baixa, então quando ele arribou a cabeça, já estava muito em cima
; que perguntado ao interrogado se ele sabia que no cruzamento tinha que parar e olhar, ele respondeu que é “coisa da gente”...[..]

(Grifei)

Note-se. O acusado viu a vítima vindo na via preferencial, teve tempo de observar que vinha de cabeça baixa e depois ergueu a cabeça. Embora o laudo pericial de Num. 24841440 - Pág. 1/4 tenha consignado que a visibilidade do local é precária, o acusado deixou claro que viu a vítima seguindo na via preferencial e “
acreditou que poderia cruzar a preferencial antes da passagem da motocicleta, o que não ocorreu”
(declaração prestada em sede policial, consoante termo de Num. 24841438 - Pág. 10/11).

Logo, não só havia a previsibilidade do evento danoso, como houve a previsão, restando configurada a culpa do acusado diante da quebra do dever de cuidado objetivo, por meio da imprudência ao violar a preferencial da via.

Configurada a culpa, tem-se uma conduta típica por parte do acusado, prevista no art. 302, §1º, inciso III do CTB, não havendo como absolver o acusado quando o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto à sua responsabilidade criminal.

II.2 – Pleito de decote da majorante da omissão de socorro

A defesa requereu subsidiariamente, o decote da majorante do art. 302, §1º, III do CTB, pois o acusado não teria se omitido em prestar socorro à vítima. Todavia, novamente não assiste razão à defesa, senão vejamos.

A informante Rozana Carneiro Cunha (Num. 24841452) declarou em juízo que foram os populares que acionaram o SAMU e não o acusado, pois este se evadiu do local do crime. Igualmente, declarou o informante Wallas Santos Leal (Num. 24841453). A testemunha Francisco Lima de Paiva (Num. 24841447) disse não saber quem acionou o SAMU, nem saber se o acusado ficou no local até a vítima receber o socorro. Disse que saíram do local antes das autoridades chegarem.

Dessa forma, a narrativa do acusado em seu interrogatório (Num. 24841448) encontra-se isolada dos elementos probatórios dos autos, pois afirmou ter acionado o SAMU, porém os informantes foram uníssonos em declarar que o acusado fugiu do local do crime, deixando seu carro. O acusado nem mesmo soube informar em que estado a vítima foi encaminhada ao hospital, logo pouco crível a versão de que auxiliou a vítima no que pôde, sendo que ele próprio afirmou que não vislumbrou riscos no local do delito (
... “mas graças a Deus os mototáxis não fizeram confusão, porque todo mundo viu”
), que o impedissem de permanecer lá. Ademais, o acusado declarou ainda ter deixado seu carro na casa de um amigo seu, policial, e ter pegado o carro deste, para viajar a Itupiranga no mesmo dia. Situação que demonstra o intento do acusado de se furtar das investigações, eis que seu veículo não pôde ser submetido a perícia.

Destarte, entendo que a circunstância majorante, narrada na denúncia, foi confirmada pelas provas colhidas em juízo, não havendo que se falar em decote da causa de aumento da omissão de socorro, prevista no art. 302, §1º, III do CTB.

II.3 – Pleito de redução da pena de prestação pecuniária

A defesa questiona, ainda, o montante de pena de prestação pecuniária, aplicada em substituição da pena privativa de liberdade, que foi aplicada em 10 (dez) salários mínimos em benefício dos familiares da vítima.

Sobre a pena de prestação pecuniária, diante do silêncio do legislador sobre os critérios a serem empregados em sua fixação
[1]
, a jurisprudência têm buscado objetivar a questão, assim decidindo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . MANUTENÇÃO DO QUANTUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a fixação da pena pecuniária em 10 salários mínimos, considerando as condições econômicas do agente. 2 . A defesa alega erro na fixação do quantum da prestação pecuniária e sustenta presunção de miserabilidade por ser assistida pela Defensoria Pública.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena pecuniária observou os critérios legais, considerando a situação econômica do condenado e a extensão dos danos causados pelo delito .4. A questão em discussão também consiste em saber se a assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência. III. Razões de decidir5 . A fixação da pena pecuniária foi fundamentada na análise das condições econômicas do agente e na extensão dos danos, conforme o art. 45, § 1º, do Código Penal.6. A alegação de hipossuficiência não foi comprovada pela defesa, não havendo elementos suficientes para justificar a redução da pena pecuniária . O simples fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente do agravante.7. O reexame do valor fixado demandaria análise fático-probatória, vedada pela Súmula 7 do STJ. IV . Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido
. Tese de julgamento: "1. A fixação da pena pecuniária deve considerar a situação econômica do condenado e a extensão dos danos causados pelo delito
. 2. A alegação de hipossuficiência deve ser comprovada para justificar a redução da pena pecuniária, não sendo presumida diante da assistência pela Defensoria Pública."Dispositivos relevantes citados: CP, art. 45, § 1º; CP, art . 59;STJ, Súmula 7.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 1.792 .675/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021; STJ, AgRg no REsp 1540012/PR, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/04/2018; STF, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, Rel . Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/6/2023. (STJ - AgRg no AREsp: 2570899 RS 2024/0051527-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

(Grifei)

Como se vê, as condições financeiras do acusado representam apenas um dos critérios a serem utilizados na fixação da pena de prestação pecuniária. A extensão do dano causado pela conduta delitiva também há de ser considerada, sob pena de total ineficácia da reprimenda, o que desvirtualizaria por completo sua finalidade pedagógica e retributiva.

No caso tem tela, tem-se um homicídio. A morte de um marido, um pai, cujo bem jurídico ofendido (vida) não poderia jamais, de modo real, ser convertido em valor pecuniário. Todavia, diante da necessidade de ponderação para fins de fixação da pena de prestação pecuniária, entendo que o montante fixado em sentença, de 10 (dez) salários mínimos
[2]
, se mostra justo e adequado à finalidade preventiva e retributiva da sanção. Entendo viável ao acusado o pagamento do valor, eis que trabalha, possui renda própria e tem condições de arcar com a obrigação, sem privar-se de seu próprio sustento.

Sendo assim, mais uma vez, nego provimento ao recurso.

II.4 – Pleito de afastamento da pena de suspensão ou proibição de obter habilitação

Por fim, a defesa requer o afastamento da pena de suspensão e proibição de obter habilitação para condução de veículo automotor, pois a medida seria ineficaz ao acusado. Novamente, não assiste razão à defesa.

Ressalto que referida pena encontra-se prevista abstratamente no preceito secundário do art. 302 do CTB, logo, decorre de política criminal materializada pelo legislador, não cabendo a este julgador, no exercício do poder jurisdicional, contrariar tal disposição. Sob pena de flagrante ilegalidade e ainda ofensa à separação dos poderes. Dessa forma, mantenho a pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 45. [...] § 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
.

[2]
Lembrando que o valor será calculado com base no salário mínimo vigente ao tempo do pagamento e não o do tempo dos fatos, consoante já decidiu o STJ: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA . SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO. 1. Ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema nº 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel . para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" ( AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) . 2. Inexistindo o trânsito em julgado para as partes, não se encontra prescrita a pretensão executória, nos termos dos arts. 109, V, e 110, do Código Penal. 3 . A pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do pagamento e não com base no valor ao tempo dos fatos. 4. Embargos de declaração acolhidos para, afastada a prescrição executória, fixar a pena de prestação pecuniária em um salário mínimo vigente à época do pagamento.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1954147 SC 2021/0261625-8, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)”

Belém, 26/03/2025